Tribunal: TJSP
Processo: 2171697-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeira instância que indeferiu o pleito das executadas-agravantes para que fosse desconstituída a penhora sobre o imóvel descrito na matrícula no 260.267. Sobreveio v. acórdão em outro agravo de instrumento que desconstituiu a penhora. Perda superveniente do interesse recursal. Julgamento proferido por decisão monocrática, consoante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeira instância que indeferiu o pleito das executadas-agravantes para que fosse desconstituída a penhora sobre o imóvel descrito na matrícula no 260.267. Sobreveio v. acórdão em outro agravo de instrumento que desconstituiu a penhora. Perda superveniente do interesse recursal. Julgamento proferido por decisão monocrática, consoante art. 932, III do CPC. Recurso prejudicado.